Tribunal: TJDFT
Processo: 0720780-71.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO PARA ASSEGURAR A POSSE OU IMPUNIDADE. VIOLÊNCIA ACIDENTAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PROVIDO.
1. Para a configuração do crime de roubo impróprio (CP, art. 157, §1o), exige-se prova segura de que a violência ou grave ameaça tenha sido empregada com dolo específico de assegurar a detenção da coisa ou a impunidade do agente.
2. A mera ocorrência de contato físico ou lesão não basta para caracterizar roubo impróprio se não demonstrada a intenção deliberada de manter a res furtiva ou garantir impunidade. Violência acidental, como reação instintiva à abordagem, afasta a tipificação do art. 157, §1o, do Código Penal.
3. A conduta se amolda ao tipo penal do art. 155 do Código Penal (furto simples), pois houve subtração de coisa alheia móvel sem violência ou grave ameaça aptas a caracterizar roubo.
4. O princípio da insignificância não se aplica quando presentes circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta, como a contumácia delitiva ou reincidência, conforme entendimento consolidado pelo STF
5. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, nos termos do art. 33, §2o, “b”, do Código Penal e jurisprudência dominante.
6. Recurso conhecido e provido.